Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-47.2020.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
12/08/2022
Número: 0600390-47.2020.6.16.0136
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600390-47.2020.6.16.0136
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600390-
47.2020.6.16.0136, que julgou procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral e, por
consequência, condenou os representados, Eber Rafael Borges, Ederson de Arruda (conhecido
como "Bodinho"), Coligação Novas Ideias, Novo Futuro, Girlei da Silva Raymundo e João
Rodrigues Franco, pela prática da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, ao
pagamento da multa correspondente ao valor de 5.000 (cinco mil) Ufir, para cada um dos
representados, com base no artigo 73, § 4º do mesmo diploma legal, por considerar suficiente para
reprimir a conduta. (Representação por conduta vedada, adotando-se o rito previsto no artigo 22 da
Lei Complementar n.º 64/90, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Eber Rafael
Borges, Ederson de Arruda (conhecido como "Bodinho"), Coligação Novas Ideias, Novo Futuro,
Girlei da Silva Raymundo e João Rodrigues Franco, julgada procedente, alegando em síntese, a
prática de conduta vedada pela legislação eleitoral, consistente na utilização de bem da
Administração Pública (ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco do Ivaí/PR)
para transporte de material eleitoral de candidatos a Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores da
Coligação Novas Ideias, Novo Futuro, quais sejam Girlei da Silva Raymundo e João Rodrigues
Franco (e vereadores que os apoiavam). Segundo consta dos autos, na data de 09 de outubro
2020, aproximadamente às 18h30min, a Polícia Militar e o Cartório Eleitoral de Grandes Rios
receberam denúncia de que uma ambulância de placas AZB-8103, que pertencia à Secretaria de
Saúde do Município de Rio Branco do Ivaí, teria sido abordada transportando 175 unidades de
adesivos microperfurados de 19 candidatos ao cargo de vereador daquele município, com
propaganda, em todos eles, também dos candidatos a Prefeito e Vice Prefeito Girlei da Silva
Raymundo e João Rodrigues Franco; Ref.: Procedimento Preparatório especial nº MPPR - 0056-
20.000541-3). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO NOVAS IDÉIAS, NOVO FUTURO 14-PTB / 55-
PSD / 20-PSC (EMBARGANTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43016
999
05/08/2022 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.947

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600390-47.2020.6.16.0136 –
Rio Branco do Ivaí – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO NOVAS IDÉIAS, NOVO FUTURO 14-PTB / 55-PSD / 20-PSC
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2022
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Num. 43016999 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515515407000000041988375
Número do documento: 22080515515407000000041988375

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Coligação “Novas Ideias, Novo
Futuro” (Id. 43001012) em face do v. acórdão nº 60.837, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
ART. 73, I DA LEI Nº 9.504/1997.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DELEGADO DA COLIGAÇÃO. FALTA DE SUJEIÇÃO AO
COMANDO PROIBITIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
USO OU CESSÃO DE BEM PÚBLICO. TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAMPANHA EM
AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO
CONHECIMENTO QUANTO AOS CANDIDATOS BENEFICIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À
COLIGAÇÃO.
RECURSO DO DELEGADO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FUNÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DOS CANDIDATOS E COLIGAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. As condutas vedadas pelo art. 73 da Lei das Eleições só podem ser praticadas por
agentes públicos, na acepção definida pelo § 1º do referido artigo.
2. O delegado de partido político não é parte legítima para responder pela conduta vedada
prevista no art. 73, I da Lei das Eleições, por não ostentar a condição de agente público, já
que possui vínculo tão somente com o partido político, pessoa jurídica de direito privado e
não com a administração pública direta e indireta.
3. A conduta vedada do art. 73, I da Lei nº 9.504/1997 se caracteriza com o efetivo uso ou
cessão de bens públicos para beneficiar determinada candidatura.
4. A utilização de ambulância do Município para transporte de material de campanha, ainda
que a pedido de terceiro a título de um favor, configura a conduta vedada do art. 73, I da Lei
das Eleições.
5. A sujeição dos candidatos beneficiados pela conduta vedada à cassação do registro ou
do diploma depende da demonstração do prévio conhecimento destes com relação à prática
da conduta vedada.
6. A Coligação majoritária sofre penalização, na forma do § 8º, do art. 73, da LE, por
conduta vedada na condição de beneficiária, quando praticado ato ilícito por seu represente
legal.
6. Recurso do delegado do partido conhecido e provido para julgar extinta a Representação
por ilegitimidade passiva.
7. Recurso dos candidatos e coligação conhecido e parcialmente provido, para julgar
improcedente a Representação em face dos candidatos, mas procedente em relação à
coligação. Manutenção da multa mínima à coligação.
8. Recurso do motorista da ambulância conhecido e desprovido. Multa mínima mantida.
Num. 43016999 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515515407000000041988375
Número do documento: 22080515515407000000041988375

O embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão, pois não apresentou o
fundamento legal que permite a responsabilidade atribuída ao Delegado da Coligação, eis que se
limita a empregar um conceito jurídico indeterminado, sem explicar sua relação com a causa ou
questão decidida. Ainda, aponta que o acórdão deixa de observar que o Delegado da Coligação
não se confunde com o Representante, função ocupada por Joel Lourenço Raymundo. Assim,
tendo Ederson agido fora de suas funções de Delegado, impõe-se a comprovação de que a
embargante tinha conhecimento de seus atos, considerando que as provas apresentadas nos
autos evidenciam que Ederson agiu por conta própria, sem autorização ou conhecimento de
quem quer que seja.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração apresentados. (Id. 43007873)
É o relatório.

VOTO
II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
II.iii - Não se verificam os vícios aduzidos pela embargante.
Num. 43016999 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515515407000000041988375
Número do documento: 22080515515407000000041988375

O Acórdão não é omisso, na medida em que restou consignada a condenação da
Coligação Novas Ideias, Novo Futuro em virtude da caracterização de conduta vedada,
consistente no uso de bem público em favor da candidatura, praticada por interposta pessoa
ligada à Coligação, o que comprovaria o benefício desta, consoante se depreende do trecho
abaixo transcrito:
(...) Ainda, é necessário destacar que o fato de constar o CNPJ contratante
referente à “Eleição 2020 Girlei da Silva Raymundo Prefeito” nos referidos materiais
eleitorais não significa que os recorrentes Girlei e João Rodrigues tinham
conhecimento sobre a confecção dos mesmos ou sobre a utilização de bem público
para sua distribuição para os fins do art. 73, I da Lei das Eleições, já que o próprio
Ederson confessa que os recorrentes não tinham conhecimento da realização da
aludida encomenda.
Dessa forma, assiste razão aos recorrentes Girlei e João Rodrigues no sentido de
que não há conjunto probatório que demonstre o prévio conhecimento deles acerca
da contratação e das condições da retirada dos materiais eleitorais.
Mesma sorte não se estende à Coligação Novas Ideias, Novo Futuro.
Com efeito, considerando que a encomenda dos materiais e a determinação da
ordem ao motorista do Município para que retirasse os materiais na gráfica partiu
do delegado da Agremiação, resta devidamente comprovado o prévio
conhecimento da Coligação Novas Ideiais, Novo Futuro quanto à conduta praticada
por seu representante legal.
Nesse contexto, com fundamento no § 8º do art. 73 da Lei das Eleições, a
Coligação deve sofrer a penalidade pecuniária por conduta vedada a agente
público na condição de beneficiária.
Assim, o fato de Ederson não ser oficialmente o representante legal da Coligação
não obsta o reconhecimento do benefício, já que praticada uma conduta vedada, inegavelmente,
por pessoa ligada à Coligação em benefício de seus candidatos.
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral que assim
assenta em sua resposta aos Embargos (id. 43007873):
No presente caso, não há qualquer omissão a ser sanada. O que pretende a parte
embargante é eximir-se da sua responsabilidade, na qualidade de beneficiária de
ato ilegal praticado por interposta pessoa, a qual, mesmo prescindido da qualidade
de representante, agiu como pessoa credenciada, em benefício da Coligação. Por
evidente, não se discute que, conforme os fatos amplamente comprovados nos
autos, o benefício existiu.
Ademais, a tese de que Ederson não seria o representante legal oficial da
Coligação Novas Ideias, Novo Futuro, já que essa função fora exercida por Joel Lourenço
Num. 43016999 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515515407000000041988375
Número do documento: 22080515515407000000041988375

Raymundo, não foi sequer abordada no Recurso Eleitoral, tratando-se, por conseguinte, de
inovação de tese recursal, não admitida na via estreita dos Embargos de Declaração.
Portanto, verifica-se a irresignação da embargante com o julgamento, o que não
pode ser discutido nesta via.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não há qualquer omissão, sendo a rejeição dos Embargos medida que
se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Assim, considerando que a embargante pretende apenas rediscutir a matéria, voto
por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.
Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43016999 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515515407000000041988375
Número do documento: 22080515515407000000041988375

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600390-47.2020.6.16.0136 - Rio Branco do Ivaí -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: COLIGAÇÃO
NOVAS IDÉIAS, NOVO FUTURO 14-PTB / 55-PSD / 20-PSC - Advogados do(a) EMBARGANTE:
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 03.08.2022.

Num. 43016999 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515515407000000041988375
Número do documento: 22080515515407000000041988375